Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, erro material.
2. Diante da omissão constatada, devem ser acolhidos os aclaratórios para determinar a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.